Tribunal: TJDFT
Processo: 0707318-74.2021.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707318-74.2021.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRAZILIEX INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA APELADO: WARLEY LANSON S DA SILVA OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se o apelado, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, acerca de eventual não conhecimento do pedido de reparação por danos morais formulado em contrarrazões (id 36152312), haja vista a inadequação da via eleita. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 13 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator